Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE ILÍCITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Requereu a reforma da sentença para a condenação da recorrida à obrigação de pagar danos materiais e morais.

3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O contrato, objeto da lide, tem a finalidade de fomentar a atividade empresarial exercida pelo recorrente como motorista de aplicativo de transporte, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (no mesmo sentido: Acórdão 1351577, 07153129620208070003, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. A responsabilidade civil da recorrida é subjetiva, aperfeiçoando-se mediante o concurso dos seguintes pressupostos: a) ato ilícito; b) culpa em sentido lato sensu; c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo aventado pelo ofendido; e d) dano (artigos 186, 187 e 927, do Código Civil).

6. No caso, o recorrente não comprovou a quitação das obrigações contratuais assumidas e, segundo a cláusula 3.2, do contrato celebrado (ID 49565620): "O atraso na devolução do carro por período superior a 24 horas caracterizará, automaticamente, apropriação indébita, autorizando a Locadora a tomar todas as medidas para a retomada do carro, podendo, inclusive, bloquear a utilização do carro, estando o Cliente sujeito às responsabilidades penais e civis, arcando ainda com todas as despesas da Locadora para sua reintegração da posse do carro.”

7. Nesse contexto, não se revela a conduta ilícita da recorrida, visto que a comunicação de ilícito penal configura exercício regular do direito (art. 5o, caput, incisos XXXIV, alínea "a", XXXV, CF), assim como está amparada em cláusula contratual expressa.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida.